Tribunal: TJMT
Processo: 1055504-22.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055504-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS LUCAS DA COSTA ROSA - CPF: 652.028.051-87 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência da parte autora à sessão de conciliação.

A parte recorrente alega que a sentença foi proferida antes do prazo solicitado para justificativa da ausência da parte autora na audiência.

Não assiste razão à parte recorrente.

O comparecimento da parte reclamante à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento é
obrigatório
e se constitui na essência dos pressupostos dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado 20, do FONAJE:
“O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

No caso em julgamento, o recorrente, apesar de devidamente intimado (id.

194250666), não se fez presente na sessão designada para o dia
10/11/2022
, às 15h00min, realizada por videoconferência, conforme consta do Termo de Audiência (id 194250699).

Em que pese ter sido a sentença proferida antes do prazo solicitado pela advogada do autor, o recorrente
em sede de recurso
não apresentou justificativa da ausência na audiência.

Contudo, tenho que sem a apresentação de justificativa, não há como acolher o recurso.

Registre-se que a presença da parte às audiências é obrigatória, devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento.

Inexistindo justificativa plausível para a sua ausência na sessão conciliatória, o feito deve ser extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, com a condenação ao pagamento de custas, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

A sentença deve, portanto, ser
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024